Tribunal: TJES
Processo: 0039579-60.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Ato / Negócio Jurídico; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0039579-60.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ESPELHO D' AGUA

APELADO: FRANCISCO LEITE SERRA DE ALMEIDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO RECÍPROCO. ALEGADA OMISSÃO. CRITÉRIO DE CÁLCULO DO ADIMPLEMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos por condomínio edilício em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação para declarar a rescisão contratual por inadimplemento recíproco e fixar a condenação com base em 75,83% dos serviços efetivamente prestados, insurgindo-se o embargante contra o critério adotado para cálculo do adimplemento, ao argumento de que deveria ser considerada a área construída, e não o número de unidades.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há uma questão em discussão: definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro ao adotar o número de unidades autônomas como critério de cálculo do percentual de execução contratual, ou se a insurgência configura mera tentativa de rediscussão do mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4.
Não há omissão quando o acórdão aprecia de forma fundamentada a matéria controvertida, ainda que adote critério diverso daquele defendido pela parte.
5.
O acórdão embargado analisa detidamente o conjunto probatório e justifica o critério adotado, considerando a execução integral de uma torre e parcial de outra, bem como a proporcionalidade baseada no número de unidades.
6.
O critério de cálculo vincula-se à natureza dos serviços prestados, cuja complexidade se relaciona ao número de pontos de instalação, e não à metragem das unidades.
7.
A discordância quanto ao critério adotado configura divergência de valoração da prova e tentativa de substituição da metodologia eleita pelo julgador.
8.
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à inovação argumentativa com vistas à modificação do julgado.
9.
A jurisprudência do STJ afasta o cabimento de embargos declaratórios quando utilizados como sucedâneo recursal para rejulgamento da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:
1
1
.
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à substituição do critério de valoração da prova adotado pelo julgador.
1
2.
Não há omissão quando o acórdão fundamenta expressamente a metodologia de cálculo do adimplemento contratual.
1
3.
A divergência quanto ao critério utilizado configura inconformismo com o resultado, e não vício sanável por embargos declaratórios.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 23.08.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL

Nº
0039579-60.2014.8.08.0035

EMBARGANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ESPELHO D' AGUA

EMBARGADO: COMPUDATA CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - EPP

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos pelo
CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ESPELHO D' AGUA
, em face do v. acórdão (evento 18672606) proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, para reformar a sentença e declarar a rescisão do contrato por inadimplemento recíproco, ajustando a condenação na reconvenção ao percentual de 75,83% do serviço efetivamente prestado.

Em suas razões (evento 18907543), a parte embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão teria partido de "premissa equivocada" ao utilizar o número de unidades autônomas como critério de proporcionalidade para o cálculo do adimplemento. Alega que, na construção civil, o parâmetro correto deve ser a área construída, uma vez que os apartamentos da Torre "A" possuem metragem superior aos da Torre "B". Argumenta que, sob a ótica da metragem, o percentual de execução seria de 64,71%, e não os 75,83% fixados. Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar o suposto vício.

Contrarrazões apresentadas no evento 19251748, suscitando preliminar de não conhecimento do recurso e, no mérito, pugnando pelo seu desprovimento.

De plano, rejeito a preliminar de não conhecimento suscitada pela parte embargada, já que é plenamente possível extrair das razões recursais os vícios que o ente público embargante entende presentes no acórdão objurgado.

Superado tal ponto, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina
2
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No caso em apreço, contudo, pelo teor das razões recursais, depreende-se que a embargante almeja apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado, o que é inviável pela via dos aclaratórios.

Ao que se verifica, a insurgência do condomínio cinge-se à metodologia de cálculo adotada por este Colegiado. O acórdão embargado foi minucioso ao analisar o conjunto probatório, especialmente a prova testemunhal, para concluir que: (i) a Torre B foi 100% executada; (ii) a Torre A foi executada em 27,5%; e que (iii) a proporção de unidades (40 na Torre B e 20 na Torre A) serviu de baliza para o cálculo aritmético da execução global de 75,83%.

O que a parte embargante denomina como "premissa equivocada" é, na verdade, uma divergência quanto ao critério de valoração da prova e da dimensão econômica do contrato. O v. acórdão fundamentou o uso do critério por unidades com base na própria realidade da prestação de serviços complementares (interfones, antenas e alarmes), cuja complexidade está ligada ao número de pontos de instalação, e não meramente à metragem quadrada dos pavimentos. Por certo, a pretensão de substituir o critério adotado pelo órgão julgador por um novo critério que a parte julga "mais justo" ou "tecnicamente fiel" (área construída) configura nítida tentativa de inovação argumentativa e rediscussão do mérito. Não há erro material ou premissa fática falsa quando o Tribunal elege motivadamente uma linha de raciocínio lógico-aritmética para a solução da lide.

É nítido que a recorrente, na realidade, se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado.

Segundo a jurisprudência pátria, a conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há que se cogitar de nulidade do julgado, na medida em que o adiamento do julgamento traz como consequência sua inclusão em pauta na primeira sessão subsequente, sem que seja necessária nova intimação das partes, nova inclusão em pauta ou outra providência. 2. No caso de inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, é impossível acolher embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido se lastreou na orientação atual desta Corte quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes à solução da matéria. 3.
O fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.
Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 30/08/2017)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.